Tribunal: TJDFT
Processo: 0016678-63.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
1. Opera-se a preclusão quando há expresso pronunciamento judicial acerca do prazo prescricional a incidir no processo, sem oportuno recurso, inviabilizando, assim, nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, além de eternizar a discussão acerca de questões já decididas.
2. Apelação conhecida e não provida.